Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722416-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME AGRAVADO: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A (ID29791375), em especial acerca da alegação de incompetência do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para deferir atos de constrição em face da executada/agravada. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora